Tribunal: TJPA
Processo: 0819757-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819757-57.2017.8.14.0301

APELANTE: GERMANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 - BELÉM.
DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE
OCORRIDA EM CONTROLE CONCENTRATO.
EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Gratificação de tempo integral. Verba integrante da remuneração do servidor municipal nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990).

2.

O Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, para declarar, com efeito
ex-nunc
,
a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012.

3.

A declaração de inconstitucionalidade – com efeito
ex nunc
– a gratificação em questão não pode ser suprimida sem ofensa direta à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

4.

A municipalidade não logrou êxito em refutar o pagamento/percepção ininterrupto dessa vantagem pelo tempo necessário à sua incorporação (10 anos) consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90.

5.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença somente no sentido de condenar o Município de Belém a incorporar e pagar o valor da gratificação de
tempo integral
de 50% (cinquenta por cento), condenando-o também ao pagamento de tais parcelas em caráter retroativo, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), tudo em benefício do servidor apelante. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09 a 09/09/2014.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial quanto a incorporação da gratificação de função de direção em relação a aposentadoria, declarando em sede de controle difuso de constitucionalidade a
i
nconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/2012
, determinando a extinção do feito com resolução de mérito.

A sentença atacada considerou que a vantagem pleiteada está sendo devidamente paga, esclarecendo que o que deixou de ser pago ao recorrente foi a
gratificação por tempo integral
, a qual não pode ser incorporada uma vez que a legislação municipal nº 8.953/2012 é inconstitucional sendo a supressão da referida vantagem legal, razão pela qual se valeu do controle difuso de inconstitucionalidade para extinguir o feito com resolução de mérito.

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso sustentando que deve ser reconhecido o direito a
incorporação do tempo integral
em razão de a declaração de inconstitucionalidade ter se dado com efeito
Ex Nunc
, uma vez que já foi analisada a constitucionalidade da legislação em ADI nº.

0800784-84.2017.814.0000

e, a época da publicação da decisão, o apelante havia cumprido todos os requisitos legais para sua incorporação.

Alega ainda a garantia da paridade e integralidade dos proventos bem como o direito de ser aposentado com o vencimento correspondente ao cargo em comissão. Pugna pelo provimento ao recurso para condenar o Município a pagamento retroativo bem como danos morais em razão do transtorno sofrido.

O ente apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, alegando que desde 2012 já não era possível a aprovação da referida norma (8.953/2012) por implicar em considerável aumento da folha de pagamento, defendendo ainda que a irredutibilidade dos vencimentos foi assegurada, sendo a gratificação uma vantagem transitória, sendo assim, de natureza
propter laborem
.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse
que justifique a intervenção do
Parquet
no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste na aferição do direito do apelante à incorporação das vantagens adquiridas durante a vida laboral, em especial
a gratificação por tempo integral
,
em razão do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei municipal, bem como a constitucionalidade desta
nos termos do art. 64, § 3º da Lei Municipal nº 7.502/90.

No caso em tela
a solução da controvérsia perpassa pelo disposto na Lei Municipal
8.953/2012
e no art. 64 parágrafo 3º do estatuto dos funcionários públicos de Belém nº
7.502/1990 que garantem a incorporação da gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Inicialmente importa manifestar que o plenário deste tribunal julgou procedente o pedido f
ormulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012, cujo acórdão ficou assim resumido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012,
com efeito EX NUNC
.

(Tribunal Pleno, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 18/09/2019).

Cumpre observar, todavia, que a supracitada declaração de inconstitucionalidade teve efeito
ex nunc,
isto é, a partir da publicação do acórdão deste Tribunal de Justiça. Neste sentido importa acrescentar, a título rememorativo, que o Plenário do TJPA apreciando os embargos de declaração opostos na referida ADI manteve a declaração de inconstitucionalidade
ex nunc
. Eis a ementa desse julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3.
Conferido efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27, caput da Lei nº 9.868/99. Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais
.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2022, publicado em 21/03/2022)

Isto significa, em termos práticos, que a referida declaração de inconstitucionalidade não teve retroatividade máxima, ou seja, até a origem da vigência da norma impugnada, como se não tivesse existido, restando preservados os efeitos normativos até a decisão deste Tribunal de Justiça em controle concentrado.

Feitas as devidas considerações, damos continuidade.

As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado, exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE).

Por se tratar de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

A esse respeito, oportuna a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles:

"Gratificação de serviço (
propter laborem
) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede, ou das atribuições ordinárias do cargo. (...)

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
prolabore faciendo
e
propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador".

No caso específico ora em análise, a gratificação de
tempo integral
passou a integrar a remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990), que se encontrava redigido nos seguintes termos:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - Por regime especial de trabalho:

a) em
tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

II - Por atividades especiais:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e

e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - por produtividade;

IV - Por serviço extraordinário;

V - Gratificação natalina; e

VI - Gratificação de permanência.

***

Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de
tempo integral
ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I -
Tempo integral
: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - Dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Como se vê, em decorrência da previsão expressa em lei, a gratificação por regime especial de trabalho em
tempo integral
perdeu o caráter absolutamente transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, a depender do intervalo de
tempo
que é pago ao servidor.

No caso presente, é possível extrair dos autos que o apelante possui mais de 36 (trinta e seis) anos de serviço prestado, integrando o quadro de servidores da Secretaria de Saneamento – SESAN.

Com o passar dos anos passou a perceber a Gratificação de Tempo Integral, acrescendo sua remuneração em 50%, sendo aproximadamente 32 (trinta e dois) anos recebendo a Gratificação de Tempo Integral de forma alternada, percebendo também outras gratificações já incorporadas aos vencimentos do apelante, com os respectivos descontos previdenciários sobre ela incidente.

Observa-se, portanto, que a Gratificação de Tempo Integral foi, verdadeiramente, desconfigurada como adicional
pro labore faciendo
,
passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº8.953/2012.

Desse modo, a GTI não poderia lhe ser suprimida sem ofensas à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF até o implemento do julgamento da ADI em 04/10/2019 com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

Ainda assim, após requerer a aposentadoria, o apelante foi surpreendido pela supressão drástica de seus vencimentos brutos de R$ 11.980,83 (onze mil novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) para R$ 4.763,37
(quatro mil, setecentos e sessenta e três reais, trinta e sete centavos)
, tendo redução de pelo menos R$ 7.217,46
(sete mil, duzentos e dezessete reais, quarenta e seis centavos)
.

Pois bem, no que alude a Gratificação de Tempo Integral, a municipalidade não logrou êxito em refutar o pagamento/percepção ininterrupto dessa vantagem pelo tempo necessário à sua incorporação (10 anos) consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90.

O apelante percebeu initerruptamente a referida vantagem por mais de 10 (dez) anos, com incidência do respectivo desconto previdenciário sobre a mesma, razão pela qual não podia ter sido suprimida de sua remuneração em respeito à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF.

Ademais, no que tange ao pleito de
indenização por danos morais, embora tenha havido o dissabor da supressão de vantagem lícita, entendo que a hipótese não comporta a reparação pleiteada, posto que inexiste ofensa aos direitos da
personalidade.

O mero aborrecimento
não
configura dano moral indenizável, sendo este caracterizado pela ofensa aos direitos de personalidade, ou seja, integridade física e psíquica, ao nome, à imagem, à honra, e à privacidade.

Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS VENCIMENTOS POR ATO ADMINISTRATIVO EXPRESSO.
SUPRESS
ÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO QUE O TORNE ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E INDIVIDUALIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. É vedado à Administração Pública suprimir vantagem pecuniária incorporada ao patrimônio jurídico de servidor por ato administrativo expresso, da lavra do próprio Prefeito Municipal, sob a justificativa de cortar despesas com pessoal para enfrentar as dificuldades financeiras que atingem o ente público, sem a indicação de qualquer vício que o torne inválido (Súmula nº. 473, do STF) ou a instauração de processo administrativo prévio e individualizado, com respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As dificuldades financeiras vivenciadas pelos municípios não legitimam o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais dos servidores por parte da Administração, lembrando que a própria Constituição Federal disciplina, em seu art. 169, as medidas a serem adotadas na hipótese de extrapolação dos limites de gastos, dentre as quais não figura a
supress
ão de vantagens pecuniárias incorporadas. Embora configure ato ilícito, passível de correção pelo Poder Judiciário, a
supress
ão indevida de gratificação incorporada aos vencimentos não configura violação dos direitos da personalidade, pelo que não enseja a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo parcialmente provido.

TJ-BA - APL: 80000447420158050119, Relator(a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2016.

Assim, não prospera a alegação de danos morais.

Desta feita, tendo em vista que a matéria ora discutida enc
ontra respaldo na legislação municipal,
nº 250/2007, inegável a ocorrência de
violação de direitos do requerente, quando da
supress
ão da gratificação por tempo integral. Logo, vislumbro elementos aptos a modificar o conteúdo
decisório da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença
somente

no sentido de condenar o Município de Belém a incluir ou reincluir, na remuneração do apelante, a Gratificação de Tempo Integral, à base de 50% (cinquenta por cento), bem como o pagamento das diferenças salariais, parcelas vencidas e vincendas contadas do ajuizamento da ação. Quanto ao período pretérito deverá ser observada a prescrição quinquenal consoante Súmula 85/STJ, tudo apurado em liquidação.

Em razão do recorrente sucumbir em parte mínima do pedido condeno o ente apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, cuja definição do respectivo percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º II c/c art. 86, parágrafo único do CPC).

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2024